Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, diante do baixo valor da causa.
3. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
4. A tabela de honorários expedida pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em janeiro de 2023, o valor da URH era de R$ 365,48 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada.